Tribunal: TJMT
Processo: 1001434-04.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001434-04.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Poluição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COORDENADOR DE OPERACAO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (LITISCONSORTES), JEFFERSON ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 058.555.535-40 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO PRINCIPAL SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE
MANDAMUS
. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Ocorre à perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança que a Impetrante pretendia suspender a decisão judicial que manteve o recebimento da denúncia, se o feito principal foi sentenciado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida nos autos nº 1000474-84.2023.8.11.0027, que, em 17/06/2025, recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público e determinou a citação da ré, e, por despacho de 22/07/2025 designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19/11/2025, às 13h30min.

A Impetrante alega: 1) nulidade do teste colorimétrico; 2) Inépcia da denúncia; 3) Ausência de justa causa; 4) Atipicidade Formal da Conduta; 5) Atipicidade Material (Insignificância Penal); 6) Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação de decisão.

Sustenta que há necessidade de concessão de liminar com sobrestamento da ação penal até julgamento do mérito, para evitar irreversibilidade da perda do direito líquido e certo (art. 300 do CPC).

Foi indeferida a liminar, porém, para não causar a ocorrência de eventual nulidade, de ofício, foi
declarada sem efeito a decisão que recebeu a denúncia
, por não ter sido observado o disposto no art. 81 da Lei n. 9.099/95. A denúncia deverá ou não ser recebida após ser dada a palavra do defensor, como dispõe o referido artigo, consoante decisão prolatada em 12/09/2025.

A autoridade apontada como coatora foi dispensada de prestar informações.

O litisconsorte em sua manifestação requer o não conhecimento deste
Mandamus
em razão da perda superveniente do objeto, conforme petição juntada em 11/12/2025.

Em 11/11/2025 a Impetrante informou que “o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais reconsiderou a decisão que havia ratificado o recebimento da denúncia e a rejeitou com fundamento na inépcia e ausência de justa causa (art. 395, I e II, CPP), bem como absolveu sumariamente a impetrante pela atipicidade formal e material da conduta (art. 397, III, CPP)”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança:

1001434-04.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Agropecuária Maggi LTDA.

Impetrado:

Dr. Marcos Faleiros da Silva, Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Litisconsorte(s)

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente Mandado de Segurança a Impetrante requer a concessão da segurança para suspender a decisão judicial que manteve o recebimento da denúncia nos autos do TCO nº 1000474-84.2023.8.11.0027.

Em consulta aos autos do TCO retromencionado, verifico que em 19/09/2025 foi prolatada sentença, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 396-A c/c art. 395, I e III, do Código de Processo Penal, RECONSIDERO o ato que recebeu a denúncia e, consequentemente, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA., por inépcia formal (art. 41, CPP) e ausência de justa causa (art. 395, III, CPP).

No entanto, por reconhecer que o fato narrado evidentemente não constitui crime (atipicidade formal e material), ABSOLVO SUMARIAMENTE a acusada AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA., com base no art. 397, III, do CPP”.

Contra a sentença foi interposto Recurso de Apelação pelo Ministério Público.

Desta forma, entendo que ocorreu à perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, em razão da reconsideração da decisão judicial impugnada e da consequente rejeição da denúncia e absolvição sumária da Impetrante, pendente de julgamento de recurso de apelação interposto por pelo órgão ministerial, de modo que não há mais razão para o seu prosseguimento.

Ante o exposto
,
por ter ocorrido à perda superveniente do objeto, em razão de ter sido prolatada sentença no feito principal, fica prejudicado o mérito deste mandado de segurança, por isso,
JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025